Tribunal: TJBA
Processo: 8064925-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064925-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA PEIXOTO MEGA e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte requerente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em sentido contrário.

4. A documentação acostada aos autos demonstra rendimentos e patrimônio incompatíveis com o benefício pleiteado.

5. A decisão de origem pautou-se em criteriosa análise documental, inexistindo ilegalidade ou abuso a ser reparado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Para concessão da justiça gratuita, é imprescindível que a parte comprove a hipossuficiência alegada, especialmente quando contestada com base em documentos que apontam capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, 101; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064925-14.2024.8.05.0000
, tendo como Agravantes
CARMEN LÚCIA BITTENCOURT PEIXOTO
e
LUCIANA PEIXOTO MEGA
, e Agravada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

06